Tribunal: CARF
Processo: 10384.007702/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.007702/2008-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.324 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
KELSON CARVALHO LOPES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE
E/OU
AO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido recurso administrativo que versa unicamente sobre
matéria estranha à lide, que não fez parte do julgamento, ou fora da
competência do julgador administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 12.636,00, por não
comprovação em decorrência de não atendimento à intimação;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 3.878,24,
por não comprovação em decorrência de não atendimento à intimação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007702/2008-76
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007702/2008-76

- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 7.000,00, por não
comprovação em decorrência de não atendimento à intimação.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde, em síntese, anexa
documentos no intuito de comprovar as deduções e, quanto aos dependentes, alega que além de
seu filho há filhos de um morador que vivem às suas expensas.
Após análise, a DRJ em Fortaleza/CE acatou em parte os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão no 08-21.485 da 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 34 e segs.):
“(...)
Despesas com dependentes
Foram glosadas despesas referentes a pessoas declaradas como dependentes do
contribuinte. Conforme DIRPF/2006, fl. 27v, foram elas: JULIANO FRAGONAR
MARQUES LOPES DA SILVA, LUSINETE LOPES DOS SANTOS CAMARGO,
JOSÉ ANTONIO CAMARGO FILHO, SERGIO SILVA DE JESUS, EDVAN
SILVA DE JESUS, ERNANDES SILVA DE JESUS, GEOVANA DOS SANTOS
CAMARGO, MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS, ROSALVA
PEREIRA DOS SANTOS, entretanto o contribuinte comprova apenas a relação de
dependência da primeira, conforme documento de f1.11 - Certidão de Nascimento.
Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 11.232,00 referente aos demais
dependentes, cuja relação de dependência com o contribuinte não restou provada.
Quanto a pessoas que alegadamente vivem às suas expensas, impõe-se que a
relação de dependência seja devidamente comprovada por meio de guarda judicial
(artigo 77, §1 0, IV, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), documento este
ausente dos autos.
Despesas com instrução.
Os documentos de fls. 07/08 são hábeis para afastar parcialmente a glosa de
despesas com instrução efetivada pelo fisco. Desta feita, do montante de R$ 3.878,24,
deve ser afastado o valor de R$ 2.198,00, limite anual individual previsto para
despesas ocorridas no ano-calendário de 2004, restando, portanto, incólume o valor
glosado de R$ 1.680,24
Despesas médicas.
Já os recibos constantes da fl. 03 são bastantes para comprovação de tratamento
ortodõritico, bem assim o recibo de f1.04 faz prova de tratamento fisioterápico
realizado na pessoa do contribuinte. Tais fato implicam afastamento do valor de R$
3.500,00, remanescendo a glosa de R$ 3.500,00.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência em parte da
impugnação, para restabelecer a dedução de um dependentes no valor de R$ 1.404,00, despesas
com instrução no limite anual individual de R$ 2.198,00 e despesas médicas no valor de R$
3.500,00.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 43 e segs. onde
aponta erro no ano base referido no acórdão recorrido, no que se relaciona às despesas com
instrução, onde o correto seria o ano-calendário de 2005 e não 2004 como constou, requer a
dedução das despesas com as previdências privadas UNIMED e PLANTA, constantes do
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007702/2008-76

informe de rendimentos anexado, e requer ao final redução da multa aplicada em 50% para
pagamento à vista ou 40% no caso de parcelamento, na forma da lei.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
O recorrente não apresenta qualquer argumento de defesa frente às infrações
mantidas após o julgamento de primeira instância, mas ao invés disso trás observações e
requerimentos estranhos à lide. Se não vejamos.
A observação de que no acórdão recorrido foi mencionado o ano base de 2004
quando o correto seria 2005 revela um lapso manifesto do relator que em nada alterou os valores
ou cálculos envolvidos, vez que o limite de dedução individual de despesas com instrução
considerado, R$ 2.198,00, está correto para o ano de 2005.
Quanto ao requerimento de dedução das despesas com as previdências privadas
UNIMED e PLAMTA, constantes do informe de rendimentos anexado, observa-se que não
houve lançamento pelo Fisco de qualquer infração relacionada a despesas com previdência, e por
isso não faz a matéria parte da lide. O contribuinte não declarou quaisquer pagamentos às
empresas UNIMED ou PLAMTA, sob qualquer código. Cabe esclarecer que não é facultado ao
recorrente, em sede de recurso administrativo, acrescentar deduções não declaradas em sua
DAA, o que representaria uma retificação da declaração transmitida, o que, se for o caso, deve
ser feito diretamente junto à Receita Federal e em conformidade com as normas pertinentes.
Por fim, ao realizar o pagamento ou parcelamento do débito, o contribuinte fará
jus às reduções que a lei porventura lhe faculte, sem necessidade da interferência desta instância
julgadora administrativa.
Por o recurso voluntário versar unicamente sobre matéria que não está em litígio
ou que foge à competência do julgador administrativo, o mesmo não deve ser conhecido.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário, e confirmo integralmente a
decisão da turma julgadora de primeira instância.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007702/2008-76

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital